Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714427-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO AGRAVADO: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 58220810 e 58220811) em cumprimento à decisão inserta no Id 57902675, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, faculto à parte agravada oportunidade para oferecimento de resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora